Tribunal: STF
Processo: ARE 1542668
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Aplicação imediata do art. 201, § 16, da Constituição Federal. Aposentadoria compulsória do empregado público que atinge 75 anos de idade. Debate compreendido no Tema nº 1.390 da Repercussão Geral. Agravo regimental provido para a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    1. A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário corresponde ao Tema nº 1.390 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o ARE nº 1.519.008/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    2. O reconhecimento da repercussão geral da matéria impõe a devolução do feito à Corte de Origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo regimental provido.